Tribunal: TJSP
Processo: 1501978-11.2021.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
FURTOS PRATICADOS DURANTE REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – BASILAR EXCESSIVAMENTE MAJORADA, COMPORTANDO ATENUAÇÃO. REGIME ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
FURTOS PRATICADOS DURANTE REPOUSO NOTURNO EM CONTINUIDADE DELITIVA - AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADA NOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – BASILAR EXCESSIVAMENTE MAJORADA, COMPORTANDO ATENUAÇÃO. REGIME ADEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.